Tribunal: STF
Processo: RE 450863
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípios
   do Contraditório, da Ampla Defesa, da Devida Prestação
   Jurisdicional e da Legalidade. Necessidade de prévio exame da
   legislação processual. Precedente. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.